Tribunal: TJSP
Processo: 2234216-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - Fase de liquidação de sentença - Decisão que reconheceu como líquido o crédito do agravado no valor de R$ 531.254,49, válido para setembro de 2019 - Inconformismo da executada - Desacolhimento - Contador judicial de 2o grau que encontrou o valor de R$ 544.352,37, com o qual ambas as partes concordaram - Agravante que posteriormente aponta o equívoco ao

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - Fase de liquidação de sentença - Decisão que reconheceu como líquido o crédito do agravado no valor de R$ 531.254,49, válido para setembro de 2019 - Inconformismo da executada - Desacolhimento - Contador judicial de 2o grau que encontrou o valor de R$ 544.352,37, com o qual ambas as partes concordaram - Agravante que posteriormente aponta o equívoco ao aquiescer a tal valor - Ausência de prova concreta de erro no cálculo do contador - Manutenção, porém, da decisão agravada a fim de evitar violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234216-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AQUAMARINE SPE S/A, são agravados REGINALDO PEREIRA DE SOARES
(HERDEIRO), MARIA EDUARDA CORREA SOARES (HERDEIRO) e KATIA
CILENE CORREA SOARES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234216-08.2019.8.26.0000 - Mi
2
Voto n. 31664
Agravo de Instrumento n. 2234216-08.2019.8.26.0000
Agravante : Aquamarine SPE S/A
Agravado
: Reginaldo Pereira de Soares e outros
Comarca
: São Paulo
Juiz (a)
: Rogerio de Camargo Arruda
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - Fase de
liquidação de sentença - Decisão que reconheceu como líquido
o crédito do agravado no valor de R$ 531.254,49, válido para
setembro de 2019 - Inconformismo da executada -
Desacolhimento - Contador judicial de 2o grau que encontrou o
valor de R$ 544.352,37, com o qual ambas as partes
concordaram - Agravante que posteriormente aponta o
equívoco ao aquiescer a tal valor - Ausência de prova concreta
de erro no cálculo do contador - Manutenção, porém, da
decisão agravada a fim de evitar violação ao princípio da
proibição da reformatio in pejus - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Aquamarine SPE S/A contra a r. decisão copiada a fls. 15/16, que,
nos autos da ação de restituição de quantias pagas, em fase de
liquidação de sentença, reconheceu como líquido o crédito do autor
no valor de R$ 531.254,49, válido para setembro de 2019.
Sustenta o agravante, em síntese, que o valor correto
do crédito do autor equivale a R$ 478.376,96 e não a R$
531.254,49. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234216-08.2019.8.26.0000 - Mi
3
O efeito suspensivo foi deferido a fls. 132.
A parte agravada apresentou contraminuta, requerendo
o desprovimento do recurso (v. fls. 164/166).
Os autos foram remetidos ao contador judicial de 2o
grau para apontar o montante devido (v. fls. 132), sobrevindo os
cálculos de fls. 172/175. Ambas as partes manifestaram anuência
com os cálculos (v. fls. 178 e 183).
Aberto prazo para as partes se manifestarem sobre a
perda do objeto do recurso (v. fls. 184), apenas a agravante se
manifestou para apontar o equívoco ao aquiescer com o cálculo do
contador e requerer o provimento do recurso (187/189 e 190).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, como destacado no despacho de fls. 184:
“1) A r. decisão hostilizada entendeu que o valor devido
é de R$ 531.254,49 (fls. 16). A parte agravante interpôs recurso e
requereu o reconhecimento da importância de R$ 478.376,96 (fls.
10). O contador, por sua vez, encontrou o valor de R$ 544.352,37
(fls. 172/175), com o qual as partes concordaram (fls. 178 e 183)
(...)”.
2) Esclareçam as partes, em três dias, se a
homologação judicial da conta de fls. 172/175 acarreta a perda de
objeto do presente recurso. O silêncio será interpretado como
concordância tácita”.
Pois bem, embora a agravante aponte equívoco ao
aquiescer ao cálculo do contador de 2o grau, requerendo o
provimento do recurso (187/189), não traz prova concreta de erro
nos cálculos para justificar o comportamento contraditório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234216-08.2019.8.26.0000 - Mi
4
No entanto, a fim de evitar violação ao princípio da
proibição da reformatio in pejus, mantém-se o valor reconhecido
pela r. decisão agravada, pois é o que mais se aproxima do cálculo
do contador de 2o grau e com o qual, de início, ambas as partes
concordaram (v. fls. 178 e 183).
Em suma, a r. decisão agravada não merece reparos,
devendo ser mantida por seus jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator